Tribunal: STF
Processo: Inq 4348
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO GERAL DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. VERBA MENSURADA NOS MOLDES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A ampla insurgência da parte em face dos efeitos desfavoráveis aos seus interesses com a apreciação do pedido implícito de condenação em verbas de sucumbência fulmina o cerceamento de defesa porventura resultante do acolhimento de Embargos de Declaração sem o seu prévio pronunciamento. Ademais, em matéria de nulidades, o art. 563 do Código de Processo Penal traduz o princípio reitor em que se consagra que, sem prejuízo, não se proclamam nulidades. 



    2. O princípio geral da sucumbência não pressupõe a incursão de mérito da controvérsia, fazendo-se necessário averiguar o aspecto objeto da inoperância da via processual para produzir o efeito almejado, consequência que não pode implicar prejuízo à parte contrária. 



    3. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico, os honorários serão mensurados por apreciação equitativa, nos moldes do § 8º c/c § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil e art. 3º do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo regimental desprovido.